Tribunal: TJBA
Processo: 8073665-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073665-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): I R PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. II – O magistrado somente poderá indeferir a gratuidade da Justiça se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, devendo conceder-lhe prazo para a demonstração da situação alegada se faltar, nos autos, elementos para a formação de sua convicção. III – Tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não foi afastada, mas, pelo contrário, é confirmada pela documentação apresentada pela parte, impõe-se a concessão integral da benesse à agravante. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073665-58.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante MARIA DE FÁTIMA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA e como Agravado o BANCO BMG S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA